Tribunal: CARF
Processo: 16682.721063/2020-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721063/2020-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.573 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 2311/2335, interposto contra decisão da
DRJ06 de fls. 2268/2288, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social, relativamente ao adicional para o SAT, ajustado pelo FAP, incidente sobre
remunerações pagas a segurados empregados e à contribuição incidente sobre a receita bruta de
associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional (em substituição à
contribuição patronal), conforme descrito no auto de infração de fls. 02/713, lavrado em
22/10/2020, referente ao período de 01/2016 a 12/2016, com ciência da RECORRENTE em
05/11/2020, conforme termo de ciência por abertura de mensagem (fls. 1554/1557).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor total de R$ 51.058.158,99., já inclusos juros de mora e multa de ofício
De acordo com o relatório fiscal (fls. 11/68), o presente auto de infração se refere
à empresa GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (CNPJ 00.811.990/0001-48 e filiais
00.811.990/0002-29, 00.811.990/0004-90 e 00.811.990/0006-52), incorporada pela empresa
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721063/2020-63
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 27.865.757/0001-02) em
01/01/2020, razão pela qual o lançamento foi efetuado em desfavor desta última.

- SAT/RAT
Após discorrer sobre a legislação do SAT/RAT e FAP (oportunidade em que
tratou da correção de ofício quando verificado erro no autoenquadramento), expõe a autoridade
fiscal que, após diversas intimações para explicar a metodologia que utilizou, nas competências
01 a 12/2016 e 13/2016, para calcular os códigos de CNAE preponderante informados nas
GFIP’s, para cada um de seus estabelecimentos (de forma mensal), bem como para apresentar a
documentação comprobatória que suporte tais cálculos, a RECORRENTE apresentou o que
segue (fl. 28):
a) Parecer Jurídico elaborado por Fabio Lopes Vilela Berbel e Arthur Bragança de
Vasconcellos Weintraub, advogados, a pedido da empresa, sobre a alíquota de
GILRAT, sem data de elaboração e sem assinatura dos advogados;
b) Laudo Técnico elaborado pelo escritório jurídico Balera, Berbel e Mitne Advogados,
sem data de elaboração e sem assinatura dos responsáveis, que analisa, com
interpretação própria dos critérios legais e infralegais, qual seria a atividade
preponderante específica
para cada um dos estabelecimentos da empresa
(00.811.990/0001-48, 00.811.990/0002-29, 00.811.990/0004-90 e 00.811.990/0006-52);
c) Planilhas das competências 01/2016 a 12/2016 e 13/2016, com os dados de
empregados, agrupados por estabelecimento, cargo e respectiva Classificação Brasileira
de Ocupações – CBO.
Assim, a empresa explicou como aferiu o CNAE de sua atividade preponderante,
conforme transcrito abaixo (fl. 35):
“A Peticionária atribuiu para cada um de seus funcionários, a partir do cargo/função e
classificação de CBO, uma atividade, e, consequentemente, um CNAE. Esse racional
foi aplicado para cada um de seus estabelecimentos de forma apartada, assim como
determina a legislação.
Após, restou identificada a atividade econômica preponderante de cada um de seus
estabelecimentos, qual seja, aquela que abarcou o maior número de colaboradores,
segurados empregados e trabalhadores avulsos”.
Assim, a RECORRENTE declarou na GFIP, as seguintes atividades
preponderantes, conforme descrito na tabela abaixo. Com isso, em análise dos sistemas da RFB,
a fiscalização verificou que a empresa entregou GFIPs para o período fiscalizado (01/2016 a
12/2016 e 13/2016), nas quais constam as seguintes informações referentes à CNAE fiscal,
CNAE da atividade preponderante, alíquota do RAT, alíquota do FAP e alíquota do Gilrat
Ajustado (fl. 35):
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

Às fls. 31/34, a autoridade fiscal colaciona transcrição do IBGE-CONCLA acerca
do CNAE fiscal da empresa (6022-5/01 – Programadoras) e dos CNAEs declarados como
preponderantes.
A fiscalização informa que verificou dois equívocos da contagem adotada nas
planilhas apresentadas pela RECORRENTE, o que as tornaria incorretas (fls. 36/37):
3.19.1) A empresa atribui um CNAE diferente para cada CBO ou grupo de CBOs que
assumiu como correspondente, sem considerar o objetivo principal ou o produto a que
se destinam as atividades ali realizadas, de forma a caracterizá-las como principais ou
auxiliares. Significa dizer que cada cargo ou função com o mesmo código de CBO ou
código análogo realiza uma atividade independente das demais dentro do
estabelecimento.
3.19.2) Para a classificação apresentada, a empresa se utilizou de códigos de CBO de 4
dígitos, que, pela CBO 2002, válida para o período de apuração, tratam apenas da
FAMÍLIA e não dos títulos das OCUPAÇÕES, que possuem 6 dígitos.
Desta forma, a autoridade fiscal procedeu com a análise da atividade
preponderante dos estabelecimentos. Afirma que na definição do código CNAE, considerando a
legislação, deve-se “tratar a atividade preponderante no sentido de concentrar todos os
profissionais que contribuem direta ou indiretamente para o produto oferecido (atividades-fim)
ou que praticam atividades de suporte ou apoio administrativo em número suficiente de
representação (atividades-meio)” (fl. 37).
Assim, relata o equívoco da RECORRENTE ao considerar cada função como uma
atividade isolada, na contagem final de empregados e ao considerar atividades mutuamente
excludentes em relação à CNAE, atribuindo um CNAE diferente para cada CBO.
Portanto, analisou as atividades majoritárias exercidas pelos empregados em cada
estabelecimento através das folhas de pagamento, e constatou que a RECORRENTE informou
nas GFIP’s de 01/2016 a 12/2016 e 13/2016 valores de RAT menores do que os devidos para os
estabelecimentos 00.811.990/0001-48 (2%) e 00.811.990/0004-90 (1%), pois atividade
preponderante dos mesmos era de “Programadoras” (CNAE 6022-5/01), com RAT de 3%
(planilhas 1.2 e 3.2 – fls. 603/607 e 701).
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

Para os estabelecimentos de CNPJs 00.811.990/0002-29 e 00.811.990/0006-52,
foi aceito o autoenquadramento de atividade preponderante declarado pela empresa nas GFIPs
(planilhas 2.2 e 4.2 – fls. 680/681 e 707).
Segue detalhes do procedimento adotado pela fiscalização:
3.20) Serão apresentados a seguir os elementos fáticos verificados nos estabelecimentos
incluídos no presente débito, suficientes para a análise da atividade preponderante de
cada um, estritamente com base na legislação e nas normas definidas pela CONCLA.
3.21) O importante na definição do código CNAE, considerando a legislação, é tratar a
atividade preponderante no sentido de concentrar todos os profissionais que contribuem
direta ou indiretamente para o produto oferecido (atividades-fim) ou que praticam
atividades de suporte ou apoio administrativo em número suficiente de representação
(atividades-meio). Não se pode considerar cada função como uma atividade isolada, na
contagem final de empregados, como fez a empresa, nem considerar atividades
mutuamente excludentes em relação à CNAE. As planilhas apresentadas pela empresa,
em resposta ao TIF n° 9 também incorrem no mesmo erro, ao atribuir um CNAE
diferente para cada CBO que assumiu como correspondente. Para dirimir esta questão,
cabe-nos analisar diretamente as atividades majoritárias exercidas pelos empregados em
cada estabelecimento.
[...]
3.23) Os empregados lotados nos respectivos estabelecimentos e competências de
acordo com as folhas de pagamento apresentadas pela GLOBOSAT em formato
MANAD foram relacionados nos Anexos 1.1 (CNPJ 00.811.990/0001-48), 2.1 (CNPJ
00.811.990/0002-29), 3.1 (CNPJ 00.811.990/0004-90) e 4.1 (CNPJ 00.811.990/0006-
52), junto com os seus respectivos códigos na Classificação Brasileira de Ocupações –
CBO, também retirados das folhas de pagamento em formato MANAD e as descrições
de cada código na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO e a totalização de
empregados para cada CBO.
3.24) Os Anexos 1.2 (CNPJ 00.811.990/0001-48), 2.2 (CNPJ 00.811.990/0002-29), 3.2
(CNPJ 00.811.990/0004-90) e 4.2 (CNPJ 00.811.990/0006-52) discriminam a
totalização de empregados por competência e CBO.
3.25) Os Anexos 1.2 (CNPJ 00.811.990/0001-48), 2.2 (CNPJ 00.811.990/0002-29), 3.2
(CNPJ 00.811.990/0004-90) discriminam ainda as funções ligadas à atividade de
"Programadoras - 6022501", com a respectiva totalização por competência e também as
funções conexas à atividade de "Programadoras - 6022501", com a respectiva
totalização por competência.
[...]
3.28) Para o estabelecimento de CNPJ 00.811.990/0001-48, para todas as competências
de 01/2016 a 12/2016 e 13/2016, a planilha Anexo 1.2 demonstra que o número de
empregados com funções ligadas ou conexas à atividade de "Programadoras - 6022501"
representa a maioria absoluta dos empregados, sem mesmo a necessidade de se
categorizar outras atividades, sejam meio ou fim. Sendo assim, a atividade
preponderante do estabelecimento de CNPJ 00.811.990/0001-48, no período de 01/2016
a 12/2016 e 13/2016, é atividade de "Programadoras", que determina o enquadramento
correto no CNAE 6022-5/01, com RAT de 3%.
3.29) Para o estabelecimento de CNPJ 00.811.990/0004-90, para todas as competências
de 01/2016 a 12/2016 e 13/2016, a planilha Anexo 3.2 demonstra que o número de
empregados com funções ligadas ou conexas à atividade de "Programadoras - 6022501"
representa a maioria absoluta dos empregados, sem mesmo a necessidade de se
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

categorizar outras atividades, sejam meio ou fim. Sendo assim, a atividade
preponderante do estabelecimento de CNPJ 00.811.990/0004-90, no período de 01/2016
a 12/2016 e 13/2016, é atividade de "Programadoras", que determina o enquadramento
correto no CNAE 6022-5/01, com RAT de 3%.
3.30) Para os estabelecimentos de CNPJs 00.811.990/0002-29 e 00.811.990/0006-52,
para todas as competências de 01/2016 a 12/2016 e 13/2016, foi aceito o auto-
enquadramento de atividade preponderante declarado pela empresa nas GFIPs do
período, conforme demonstrado pelas planilhas Anexo 2.2 (CNPJ 00.811.990/0002-29)
e 2.4 (CNPJ 00.811.990/0006-52).
3.31) A forma de cálculo do RAT AJUSTADO é explicada no item 2.2. Informamos o
RAT Ajustado para o período de 2016. Os respectivos valores dos FAP, foram obtidos
através do Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil:
[...]
3.32) Assim, verificou-se que a empresa Globosat informou nas GFIP’s de 01/2016 a
12/2016 e 13/2016 valores de RAT menores do que os devidos para os estabelecimentos
00.811.990/0001-48 e 00.811.990/0004-90 e também recolheu as respectivas
contribuições em Guias da Previdência Social – GPS com valores menores do que os
devidos, compatíveis com as informações de Rat menores do que as devidas declaradas
na GFIP.
3.33) A planilha Anexo 5 demonstra a base de cálculo (massa salarial paga aos
empregados: campo “Remuneração na GFIP”), discriminada por estabelecimento
(campo “CNPJ”) e por competência (campo “Competência”). Esta base de cálculo foi
obtida a partir das GFIP declaradas pela empresa. Esta planilha demonstra ainda o valor
da diferença entre o GILRAT ajustado devido (campo “Gilrat ajustado devido” e o
GILRAT ajustado declarado pela empresa na GFIP (campo “Gilrat ajustado na GFIP”),
no campo “Diferença de GILRAT”.
3.33.1) O GILRAT ajustado devido (campo “Gilrat ajustado devido”) foi
calculado pela multiplicação do RAT devido (campo “Rat devido”) pelo FAP
(campo “FAP”). O RAT devido foi determinado a partir do CNAE
preponderante do estabelecimento. O valor do FAP foi obtido através do Sistema
Informatizado da Receita Federal do Brasil.
3.33.2) O GILRAT ajustado declarado pela empresa na GFIP (campo “Gilrat
ajustado na GFIP”) foi calculado pela multiplicação da alíquota do RAT na GFIP
(campo “Alíquota do RAT na GFIP”) pela alíquota do FAP na GFIP (campo
“Alíquota do FAP na GFIP”).
3.33.3) A diferença de Rat (campo “Diferença de GILRAT”) foi calculada pela
diferença entre o RAT ajustado devido (campo “Gilrat ajustado devido”) e o
RAT ajustado declarado pela empresa na GFIP (campo “Gilrat ajustado na
GFIP”).
3.34) Os valores lançados nesta Infração são os valores da coluna “Valor não declarado
e não pago” da planilha Anexo 5, que foram calculados pela multiplicação da
remuneração total dos empregados declarada na GFIP (campo “Remuneração na GFIP”)
pela diferença de RAT (campo “Diferença de GILRAT”).
3.35) A planilha Anexo 5 demonstra que os débitos lançados nesta ação fiscal são
referentes aos estabelecimentos 00.811.990/0001-48 e 00.811.990/0004-90 da empresa
incorporada GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA. Entretanto, por motivo da
empresa GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA, CNPJ 00.811.990/0001-48, ter sido
baixada por incorporação em 01/01/2020 à empresa GLOBO COMUNICAÇÃO E
PATICIPAÇÕES S.A., CNPJ 27.865.757/0001-02, todos os tributos desta ação fiscal
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

estão sendo lançados na empresa incorporadora GLOBO COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S.A., no CNPJ 27.865.757/0001-02.
3.36) Todas os valores foram lançados na Infração “2158 – Gilrat de Empregados Não
Oferecido à Tributação”.
Assim, efetuou o lançamento das diferenças de GILRAT, calculadas conforme
planilha de fl. 708.

- Contribuição Previdenciária da Associação Desportiva que Mantém Equipe de Futebol
Profissional
Relata a fiscalização que, no caso da associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade, a título de transmissão de
espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de cinco
por cento da receita bruta decorrente do evento, conforme art. 22, § 6o e § 9o da lei 8.212/91 e
nos arts, 201 inciso I, 202 e 205, caput e § 3o, do Decreto no 3.048/99.
Ressalta ainda que, de acordo com a Instrução Normativa RFB No 971 de
13/11/2009, em eu art. 251, inciso III, “a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias será da que enviar recursos para a associação desportiva que mantém o clube
de futebol profissional e dispõe ainda em seu artigo 251 § 1o, que a empresa que, a título de
transmissão de espetáculos, repassa recursos à associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional, está obrigada a reter a contribuição prevista na alínea "b" do inciso II e na
alínea "b" do inciso III do art. 249, mediante desconto do valor dos recursos repassados,
inclusive no caso do concurso de prognóstico de que trata a Lei no 11.345, de 2006” (fl. 46).
Destarte, a fiscalização requereu os seguintes documentos e informações (fl. 50):
1) “Contratos realizados com associações desportivas que mantém equipe de futebol
profissional ou com entidade promotora de espetáculo desportivo de futebol
(confederação, federação ou liga) relativos à transmissão de espetáculos.
2) Valores pagos e documentação comprobatória dos valores pagos a cada uma das
equipes de futebol profissional ou entidades promotoras de espetáculo desportivo de
futebol (confederação, federação ou liga) relativos à transmissão de espetáculos.”
[...]
1) A empresa deve apresentar os comprovantes de recolhimento (GPS) relativos à
transmissão de espetáculos de associação desportiva que mantém equipe de futebol
profissional, fazendo a devida correspondência com os contratos e valores pagos
apresentados a esta fiscalização em 17/01/2020.
2) A empresa deve explicar o motivo pelo qual não declarou em GFIP, como sendo base
de cálculo de contribuições previdenciárias, os valores pagos relativos à transmissão de
espetáculos de associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional.”
[...]
1) Contratos realizados com associações desportivas que mantém equipe de futebol
profissional ou com entidade promotora de espetáculo desportivo de futebol
(confederação, federação ou liga) relativos a transmissão de espetáculos referentes a
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

todos os lançamentos contábeis descritos no Anexo 1 deste Termo de Intimação Fiscal
5.
2) Valores pagos e documentação comprobatória dos valores pagos a cada uma das
equipes de futebol profissional ou entidades promotoras de espetáculo desportivo de
futebol (confederação, federação ou liga) relativos a transmissão de espetáculos
referentes a todos os lançamentos contábeis descritos no Anexo 1 deste Termo de
Intimação Fiscal 5.
3) comprovantes de recolhimento (GPS) relativos a transmissão de espetáculos de
associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, fazendo a devida
correspondência com os contratos e valores pagos, referentes a todos os lançamentos
contábeis descritos no Anexo 1 deste Termo de Intimação Fiscal 5.”
[...]
“1) Em 14/02/2020 e 30/03/2020, a empresa apresentou comprovantes de pagamento
relativos à transmissão de espetáculos de associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional, descritos no Anexo 1 deste Termo de Intimação Fiscal 8. A
empresa deve apresentar os respectivos comprovantes de recolhimento (GPS)
recolhidos no CNPJ da GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA, fazendo a devida
correspondência dos comprovantes de recolhimento (GPS) com a documentação
comprobatória dos comprovantes de pagamentos.
2) A empresa deve apresentar a documentação comprobatória referentes aos
pagamentos descritos nos lançamentos contábeis descritos no Anexo 2 deste Termo de
Intimação Fiscal 8 e respectivos comprovantes de recolhimento (GPS) recolhidos no
CNPJ da GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA, fazendo a devida correspondência
dos comprovantes de recolhimento (GPS) com a documentação comprobatória dos
pagamentos.”.
Durante as respostas, a RECORRENTE informou que:
Em resposta ao item 2 do TIF n° 4: “A Peticionária esclarece que, por um equívoco
operacional, não informou em GFIP como sendo base de cálculo para as contribuições
previdenciárias, os valores relativos à transmissão de espetáculos de associação
desportiva que mantém equipe de futebol profissional. Contudo, a Peticionária atesta
que efetivou todos os recolhimentos previdenciários correspondentes.”.
[...]
b) Ocorre que, tanto no TIF n° 1 como no TIF n° 4, a r. fiscalização solicita todos os
comprovantes de pagamento, contratos e GPSs referentes a integralidade dos valores pagos
ao longo do ano calendário 2016, aos mesmos beneficiários (associações desportivas que
mantém equipe de futebol profissional ou com entidade promotora de espetáculo desportivo
de futebol).
c) Tendo em vista que: (i) já foram disponibilizados todos os contratos celebrados com as
pessoas jurídicas acima, (ii) foram apresentadas todas as GPSs referentes ao código 2500
(retenção – clubes de futebol), restando pendente apenas comprovantes de pagamento que
estão sendo apresentados na medida em que são disponibilizados pela instituição financeira
que realizou a transferência, a PETICIONÁRIA requer, neste ato, que os documentos
pendentes neste TIF n° 5 sejam acolhidos no ao TIF n° 1, considerando tratar-se de pedidos
idênticos, porém requeridos em TIFs distintos.”.
[...]
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

... A PETICIONÁRIA informa que todas as GPS ́s em referência pagas foram apresentadas
a esta r. fiscalização ”.
Após análise dos documentos apresentados pela RECORRENTE, a fiscalização
constatou que os valores pagos relativos à transmissão de espetáculos de associação desportiva
que mantém equipe de futebol profissional não foram declarados em GFIP como sendo base de
cálculo de contribuições previdenciárias.
Quanto aos comprovantes de recolhimento GPS, a fiscalização constatou que não
foram feitos recolhimentos através de GPS’s código 2500, nas competências 02/2016 a 06/2016,
no CNPJ da RECORRENTE, que fez os pagamentos relativos à transmissão de espetáculos
desportivos às associações desportivas e que é a empresa responsável pela retenção de 5% (cinco
por cento) do valor pago e pelo recolhimento em GPS código 2500 em seu próprio CNPJ.
Em planilha anexa ao relatório fiscal (fls. 709/712) demonstrou a base de cálculo
do lançamento, conforme devidamente especificado no trecho abaixo (fl. 60):
5.16) A planilha Anexo 6 demonstra a base de cálculo (total dos valores pagos por
competência: campo “Valor Bruto”). Esta planilha discrimina ainda a data do
pagamento ao clube de futebol (campo “Data”), a competência do pagamento (campo
“Competência”), o clube de futebol que recebeu o pagamento (campo “Clube”), o valor
líquido pago ao clube de futebol que está discriminado no comprovante de pagamento,
que é o valor bruto deduzido da retenção de 5% ao INSS e deduzido de 5% de direito de
arena (campo “Valor Líquido), forma e data de apresentação dos comprovantes de
pagamento pela empresa (campo “Resposta Empresa”), nome do arquivo entregue pela
empresa para apresentação deste comprovante de pagamento (campo “Arquivo entregue
pela empresa”), número do documento comprobatório deste comprovante de
pagamento, que está sendo anexado a este Relatório Fiscal (campo “No. Doc”), valor
bruto do pagamento (campo “Valor bruto”). O campo “Valor Bruto”) está totalizado por
competência.
5.17) A planilha Anexo 6 demonstra que os débitos lançados nesta ação fiscal são
referentes
ao
estabelecimento
00.811.990/0001-48
da
empresa
incorporada
GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA. Entretanto, por motivo da empresa
GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA, CNPJ 00.811.990/0001-48, ter sido baixada
por incorporação em 01/01/2020 à empresa GLOBO COMUNICAÇÃO E
PATICIPAÇÕES S.A., CNPJ 27.865.757/0001-02, todos os tributos desta ação fiscal
estão sendo lançados na empresa incorporadora GLOBO COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S.A., no CNPJ 27.865.757/0001-02.
5.18) Todas os valores foram lançados na Infração “0259 – Receita de Associações
Desportivas – Patrocínio Não Oferecido à Tributação”.
Foi aplicada a multa de ofício de 75%, em razão dos valores das contribuições
previdenciárias apuradas no presente processo não terem sido declarados em GFIP, com base no
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, de 27/12/1996 (DOU de 30/12/1996), com a redação
dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007 (DOU de 15/06/2007).
Por fim, por ter a RECORRENTE incorrido, EM TESE, no ilícito de Sonegação
de Contribuição Previdenciária, previsto no artigo 337-A, inciso III, do Decreto Lei no 2.848, de
07 de dezembro de 1940 (publicado no DOU de 31 de dezembro de 1940), acrescentado pela Lei
no 9.983, de 14 de julho de 2000 (publicada no DOU de 17 de julho de 2000), foi lavrado o
Termo de Representação Fiscal Para Fins Penais – TRFFP, incluído no Processo n° 16682-
721.072/2020-54.
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 1566/1587 em 04/12/2020.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ 06, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Ilegalidade no Lançamento das Contribuições Previdenciárias Devidas por
Associações Desportiva que Mantém Equipe de Futebol Profissional
Diz que, enquanto contratante do direito de transmissão dos espetáculos desportivos,
não é contribuinte da contribuição previdenciária enunciada no § 6o do art. 22 da Lei no
8.212/1991, mas mero responsável tributário pela retenção das contribuições e
recolhimento dos valores retidos.
Afirma que enquanto o inadimplemento da obrigação de retenção enseja sanção pelo
descumprimento de deveres acessórios, o descumprimento da obrigação de
recolhimento impõe sub-rogação passiva das obrigações do contribuinte, atribuindo à
empresa contratante da transmissão do espetáculo desportivo a sujeição passiva
tributária.
Argumenta que a Autoridade Fiscal não identificou a primeira inadimplência, tanto o é
que não lhe atribuiu nenhuma sanção pela não retenção das contribuições
previdenciárias devidas pelas equipes de futebol profissional remuneradas pelo direito
de transmissão dos espetáculos desportivos.
Aduz que reteve as contribuições previdenciárias devidas pelas equipes de futebol
profissional cujos direitos de transmissão foram por ela adquiridos e que também
satisfez a obrigação de pagar/recolher as contribuições previdenciária retidas.
Alega que a Autoridade Fiscal não identificou essa adimplência, porque, por mero erro
material, ao invés de pagar/recolher as GPS em sua titularidade (razão social e CNPJ),
com o código 2500, o fez a partir dos dados das respectivas cedentes do direito de
transmissão (equipes de futebol profissional). Afirma que esse erro foi identificado em
07/2016, quando passou a adotar o procedimento ordinário, recolhendo as contribuições
retidas em seu nome, como prova o Anexo I.
Diz que, como pagou/recolheu as contribuições previdenciárias retidas a partir dos
dados (razão social e CNPJ) das cedentes dos direitos de transmissão (equipes de
futebol profissional), também não informou esses pagamentos em suas GFIP.
Argumenta que o procedimento adotado em suas obrigações acessórias certamente
levou a Autoridade Fiscal ao lançamento, porque ao constatar a inexistência de
informações na GFIP quanto ao pagamento/recolhimento das contribuições
previdenciárias retidas, a Fiscalização presumiu a inadimplência, não obstante as
informações prestadas no decurso da fiscalização.
Assevera que se a Autoridade Fiscal tivesse sido diligente, provavelmente teria
identificado esse contexto, verificando que, apesar de ter adotado procedimento atípico
nas obrigações acessórias, ela satisfez integralmente as obrigações principais, retendo e,
sobretudo, pagando/recolhendo as contribuições previdenciárias devidas pelas equipes
de futebol profissional que cederam-na o direito de transmitir seus espetáculos
desportivos.
Afirma que esse procedimento repetiu-se em todas as relações jurídicas firmadas até
07/2016 e que realizou todos os recolhimentos em nome das equipes de futebol
profissional que a cederam os direitos de transmissão dos espetáculos esportivos. E
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

observa apesar da Autoridade Fiscal ter auditado todas as competências de 2016,
inclusive o 13o, identificou “ausência” de recolhimento da contribuição retida apenas
nas primeiras seis competências, justamente porque em 07/2016, identificou seu erro
ajustando o procedimento para as competências vincendas.
Argumenta que, no procedimento fiscal, apesar de ter comprovado que havia retido e
recolhido todas as contribuições previdenciárias devidas pelas equipes de futebol
profissional que lhe cederam os direitos de transmissão de seus jogos, a Autoridade
Fiscal preferiu negar a realidade, considerando quitadas apenas as contribuições pagas
por meio de GPS em seu nome, ou seja, aquelas recolhidas após 07/2016 (inclusive).
Aduz que a razoabilidade já seria suficiente para admitir que as contribuições recolhidas
em nome das equipes de futebol profissional, em verdade, foram pagas por ela,
principalmente porque não haveria silogismo um clube de futebol recolher uma GPS no
código 2500, que se destina ao recolhimento de contribuições retidas.
Acrescenta que também comprovou, por meio dos seus extratos bancários, que recolheu
todas as contribuições retidas das equipes de futebol profissional que a cederam seus
direitos de transmissão dos espetáculos desportivos, inexistindo a inadimplência aferida
pela Autoridade Fiscal.
Reafirma que, por mero erro material, não informou as contribuições previdenciárias
recolhidas em nome das equipes cedentes dos direitos de transmissão em GFIP, mas que
esse erro é insuficiente para assinalar a inadimplência, sendo, no máximo, capaz de
caracterizar o descumprimento de obrigação acessória.
Aduz que a Autoridade Fiscal poderia ter verificado que as contribuições recolhidas em
nome das equipes de futebol profissional não estavam informadas nas GFIP destas e,
facilmente, teria aferido o erro material.
Conclui que, portanto, a despeito do equívoco no procedimento de preenchimento e
pagamento da GPS, não há dúvida de que ela recolheu absolutamente todas as
contribuições previdenciárias retidas das equipes de futebol profissional que lhe
cederam o direito de transmissão dos seus jogos, inexistindo qualquer inadimplência
passível de lançamento.
Alega que o pagamento importa na extinção do crédito tributário (inc. I do art. 151 do
CTN) e que, diante da prova inconteste do pagamento das contribuições lançadas, não
há alternativa senão a anulação do lançamento.
Afirma que o lançamento realizado é bis in idem, porque pretende constituir crédito
tributário de tributo já pago. Assim, caso seja mantida essa pretensão, a União Federal,
não obstante os valores constitucionais, estará exigindo duplamente tributo sobre o
mesmo fato gerador.
Requer que seja determinada a nulidade do lançamento diante da extinção do crédito
tributário lançado pelo pagamento, nos termos do inc. I art. 151 do CTN.
Do Reconhecimento Tácito da Autoridade Fiscal do Pagamento das Contribuições
Previdenciárias Devidas por Associações Desportiva que Mantém Equipe de
Futebol Profissional
Argumenta que no Relatório Fiscal, a Autoridade Fiscal confessa no item 5.10 que
foram apresentados diversos comprovantes de recolhimento de GPS relativos a
contribuições retidas de clubes de futebol profissional e no item 5.11 constata que essas
contribuições, tampouco suas bases de cálculo foram informadas em GFIP.
Informa que, conforme registrado no item 5.12.1 do Relatório Fiscal, ao ser questionada
pela Autoridade Fiscal porque não tinha informado essas contribuições e bases de
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

cálculo na GFIP, ela respondeu, de forma ética e de boa-fé que havia se equivocado em
suas obrigações acessórias, pois havia recolhido as contribuições retidas em nome da
respectiva equipe de futebol profissional (cedente), e não em seu nome (cessionária).
Reafirma que, apesar das informações prestadas e dos comprovantes de pagamento de
todas as contribuições previdenciárias retidas, a Autoridade Fiscal preferiu lançar
aquelas contribuições recolhidas em nome das respectivas equipes de futebol
profissional que lhe cederam os direitos de transmissão (item 5.15 do Relatório Fiscal).
Ou seja, não obstante tenham sido comprovados os pagamentos, inclusive pelos extratos
bancários, a Autoridade Fiscal preferiu negar o óbvio, entendendo que as contribuições
não foram recolhidas, simplesmente porque recolhidas em nome das respectivas equipes
de futebol profissional.
Da Ilegalidade do Lançamento da Contribuição para o RAT
Da Metodologia de Definição da Alíquota do RAT
Aduz que a alíquota do RAT deve ser aferida a partir da atividade econômica
preponderante de cada estabelecimento dotado de CNPJ (art. 202 do Decreto no
3.048/99 c/c inc. II do § 1o do art. 72 da IN RF13 no 971/2009) e que, assim, para se
definir a alíquota do RAT, o contribuinte precisa identificar, a partir das subclasses do
CNAE, qual a atividade econômica que prepondera, em quantidade de empregados e
trabalhadores avulsos, em cada estabelecimento, incluindo as atividades-meio.
Diz que há consenso quanto à aplicação desse método e que a divergência está na forma
de identificação da atividade econômica preponderante, sobretudo porque a Fiscalização
(a despeito da IN RFB no 1.453/14 que revogou a alínea b do inc. II do § 1o do art. 72 da
IN RF13 no 971/2009) não admite a preponderância de atividades-meio, ou de
atividades que não se identificam com o objeto social do contribuinte.
Destaca que no item 3.19.1 do Relatório Fiscal, a Autoridade Fiscal demonstra seu
entendimento de que as atividades-meio não podem preponderar. E que no item 3.21
confirma esse entendimento, sugerindo que as atividades-fim e atividades-meio devem
ser concentradas a partir da sua finalidade ou produto.
Diz que o método empregado pela Autoridade Fiscal foi superado pela IN RFB no
1.453/2014, que ao revogar a alínea b inc. II do § 1o do art. 72 da IN RFB no 971/2009
admitiu que atividades-meio ou não identificadas com o objeto social do contribuinte
preponderem, definido a alíquota do RAT do estabelecimento correspondente.
Indica que nos itens 3.26 e 3.27 do Relatório Fiscal, a Autoridade Fiscal sugere que a
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO identifica as funções por CNAE,
salientando, por exemplo, que o CBO 261129 (Editor) seria específico do CNAE 6022-
5/01. Assevera que, contudo, essa vinculação de CBO para CNAE é uma invenção da
Autoridade Fiscal apresentada como um dado absoluto e irretocável, definido por
alguma autoridade ou legislação. Diz que além de negar a fonte, o que prejudica a
defesa, a Autoridade Fiscal apresenta essa lógica como dado objetivo, cuja contestação
seria meramente formal. Afirma que o CBO não vincula a função por CNAE,
simplesmente porque uma mesma função pode existir em inúmeras atividades
econômicas. O CBO 261129 de Editor, vinculado exclusivamente ao CNAE 6022-5/01
pela Autoridade Fiscal, pode existir em inúmeras outras atividades econômicas, como,
por exemplo, CNAE 6021-7/00 (Televisão Aberta) e 5012-3/01 (Edição de Jornal).
Informa que aplicou o método previsto no inciso II do § 1o do art. 72 da IN RFB no
971/2009 com redação dada pela IN RFB no 1.453/2014: identificou os empregados e
trabalhadores avulsos por estabelecimento. Depois, a partir das funções desempenhadas
por eles, atribuiu uma atividade econômica correspondente, a partir da subclasse do
CNAE. Por fim, identificou o CNAE que preponderou, em número de empregados e
trabalhadores avulsos, atribuindo a alíquota de RAT correspondente.
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

Afirma que o método e o “passo a passo” foi detalhado e comprovado à Autoridade
Fiscal, que, não obstante a compreensão, preferiu driblar a IN RFB no 1.453/2014,
impedindo que ela aferisse seu RAT pela atividade econômica que realmente
preponderava em seus estabelecimentos.
Da Alíquota de RAT dos CNPJs nos 00.811.990/0001-48
Argumenta que antes da sua incorporação (quando do fato gerador), tinha como
principal objeto social a programação de conteúdo para a televisão fechada (por
assinatura) e que tal atividade econômica, sobretudo pelas receitas de publicidade e de
assinatura, gerava sua maior receita, justificando seu CNAE Fiscal 6022-5/01. Aduz
que, entretanto, para a realização desse objeto social, desenvolvia outras atividades
econômicas secundárias e auxiliares, gerando receitas próprias e desvinculadas da
atividade de programação, ou apenas funcionando como acessórias na execução dos
seus negócios (BackOffice).
Argumenta que no estabelecimento CNPJ no 00.811.990/0001-48, empregava diversos
colaboradores, que desempenhavam uma infinidade de funções e atividades
econômicas. E que a maioria deles não executava a atividade econômica de
programação (CNAE 6022-5/01), mas a atividade de gestão empresarial (como grande
parte dos seus gestores, desde a presidência, até as gerencias corporativas), o que
justificou o enquadramento no CNAE 7020-4/00.
Esclarece que esse contexto se explica, principalmente, na automação do negócio de
programação, que exige pouca (ou quase nenhuma) interação humana. Após a definição
do conteúdo que será exibido, os parâmetros dos sistemas sequenciam as atrações,
exigindo rara participação humana.
Aduz que assim, apesar de sua maior receita decorrer da programação do conteúdo de
televisão fechada (porque à essa atividade econômica são vinculadas as receitas de
publicidade e de assinatura), a maioria dos seus empregados não executa funções
diretamente ligadas a esse “business”, porque sobremodo automatizado por sistemas de
informática.
Argumenta que onde a atividade é exercida não é aspecto essencial à definição da
atividade econômica desenvolvida pelo empregado ou trabalhador avulso; o dado
relevante é a aderência entre as suas funções e a descrição da subclasse do CNAE. Salvo
contrário, não haveria eficácia no conceito de atividade econômica preponderante
definido no art. 202 do Decreto no 3.048/1999, porque sempre convergiria à atividade
principal do contribuinte.
Assevera que ao reenquadrar o estabelecimento CNP.1 no 00.811.990/0001-48 de gestão
empresarial (CNAE 7020-4/00) para programação de televisão fechada (CNAE 6022-
5/01), a Autoridade Fiscal simplesmente entendeu que todos os seus gestores, entre eles
seus diretores, gerentes, analistas, entre outras atividades-meio estavam programando
conteúdo para a televisão fechada, o que é um absurdo.
Diz que como o CNAE 6022-5/01 justificava alíquota de RAT de 3%, a despeito da
alíquota de 2% praticada a partir da sua atividade econômica preponderante CNAE
7020-4/00, a Autoridade Fiscal lançou o RAT equivalente à 1%, devidamente ajustado
pelo FAP. E aduz que esse lançamento se justifica em fundamento ilegal, porque
pressupõe, em detrimento da IN RFB no 1.453/2014, que a atividade econômica
preponderante do contribuinte sempre se identifique com a sua principal atividade-fim,
porque, por óbvio, todas as demais convergem para a receita decorrente dessa atividade.
Conclui que, dada a ilegalidade do lançamento, ele deve ser anulado, devendo ser
ratificado o modelo de enquadramento da alíquota de RAT previsto no inc. II do § 1o do
art. 72 da IN RF13 no 971/2009 com redação dada pela IN RF13 no 1.453/2014.
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

Da Alíquota de RAT do CNPJ no 00.811.990/0004-90
Esclarece que além de programar conteúdo para a televisão fechada, produz conteúdo
audiovisual para essa e outras mídias. E que na execução dessa atividade econômica,
emprega diversos empregados, sendo a maioria alocada no CNP.1 no 00.811.90/0004-
90.
Informa que é responsável, dentre outros, pela programação do conteúdo do Canal GNT
(define os conteúdos que serão transmitidos nesse canal, seu horário, periodicidade,
entre outros aspectos) e que por essa atividade econômica, aufere receitas de
publicidade dos anunciantes e de assinatura.
Diz que os empregados e trabalhadores avulsos que executam funções de programação
foram classificados no CNAE 6022-5/01. Todavia, além de programar o Canal GNT,
ela produz conteúdo que é transmitido nesse canal, mas que também pode ser
transmitido em outras mídias diversas da televisão fechada, como, por exemplo, a
televisão aberta, a internet (youtube, instagram, etc), e streaming (Globoplay, Netflix,
Prime, etc).
Argumenta que não produz conteúdo para transmissão ao vivo (broadcast), que todo
conteúdo produzido é gravado, editado e, posteriormente, transmitido. Diz que essa
atividade econômica se identifica com o CNAE 5911-1/01, que classifica a atividade de
produção de conteúdo cinematográfico.
Assevera que todos os empregados e trabalhadores avulsos dedicados à produção de
conteúdo cinematográfico foram classificados no CNAE 5911-1/01, pois desempenham
funções aderentes a essa atividade econômica, independentemente se o conteúdo
produzido fora transmitido nos canais programados por ela ou em outra mídia.
Exemplifica, por analogia, que equiparar produção cinematográfica à programação de
televisão fechada (como fez a Autoridade Fiscal) seria o mesmo que equiparar indústria
a comércio, porque enquanto aquela usina o produto, essa apenas o comercializa, não
impondo nenhuma modificação.
Alega que a Autoridade Fiscal não criticou o enquadramento dos seus empregados e
trabalhadores avulsos no CNAE 5911-1/01 pela ausência de aderência de suas funções à
descrição dessa atividade econômica, mas apenas porque trabalhando numa
programadora de televisão fechada não poderiam executar outra atividade econômica
senão a CNAE 6022-5/01, o que também é um absurdo.
Destaca que se a atividade de produção de conteúdo (CNAE 5911-1/01) fosse inerente
ou acessória à de programação (CNAE 6021-5/01), como sugere a Autoridade Fiscal,
todo o conteúdo exibido em seus canais deveria ser produzido por ela; o que não é
verdade. Esclarece que a produção e programação não se confundem, tampouco são
complementares ou acessórios; são autônomas e específicas.
Reitera que o CNPJ no 00.811.90/0004-90 dedica-se à produção de conteúdo
cinematográfico, que é exibido nos canais programados por ela ou em outras mídias. E
que a maioria dos empregados alocados nesse estabelecimento, notadamente diante da
sua vocação, executa funções inerentes à produção, justificando a preponderância desse
estabelecimento no CNAE 5911-1/01.
Afirma que, sem justificativas sustentáveis, a Fiscalização reenquadrou o
estabelecimento CNPJ no 00.811.90/0004-90 no CNAE 6022-5/01 (com alíquota de
RAT de 3%) e como o CNAE 5911-1/01 justificava alíquota de 1%, a Autoridade Fiscal
lançou RAT de 2%, devidamente ajustado pelo FAP.
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

Conclui que, dada a ilegalidade do lançamento, ele deve ser anulado, devendo ser
ratificado o modelo de enquadramento da alíquota de RAT previsto no inc. II do § 1o do
art. 72 da IN RF13 no 971/2009 com redação dada pela IN RF13 no 1.453/2014.
Da Alíquota de RAT do CNPJ no 00.811.990/0006-52
Reconhece o lançamento referente ao estabelecimento CNPJ no 00.811.990/0006-52,
não porque identificou incorretamente a sua atividade econômica preponderante, mas
porque não observou a revogação do Decreto no 6.042/2007. Assim, ao invés de ter
atribuído alíquota de 1% ao CNAE 8211-3/00, como previa o Decreto no 6.042/2007,
deveria ter sujeitado a base de cálculo desse estabelecimento à alíquota de 2%, na forma
do Decreto no 6.957/2009.
Aduz que esse lançamento demonstra a licitude de sua conduta no enquadramento da
atividade econômica preponderante dos demais estabelecimentos, pois neste
estabelecimento, a Fiscalização não criticou o método, nem sugeriu que os empregados
concorrem para a atividade principal; pelo contrário, reconheceu o enquadramento
como válido, identificando, apenas, erro material na atribuição da alíquota.
Afirma que não adotou método específico para um ou outro estabelecimento (todos
foram enquadrados da mesma forma, e a partir dos mesmos critérios). Questiona se os
estabelecimentos CNPJ no 00.811.990/0001-48 e CNPJ no 00.811.990/0004-90
concorriam para a atividade de programação de televisão fechada, por que esse não
fazia o mesmo.
Requer seja expedida DARF/GPS para que seja efetuado, de imediato, o recolhimento
das contribuições de RAT lançadas, descontadas, em 50%, a multa de ofício de 75%
atribuída, na forma dos arts. 6o e 28, respectivamente das Leis nos 8.218/1991 e
11.941/2009.
Dos Pedidos
Requer que sua Impugnação seja recebida, por ser tempestiva e adequada, para declarar
a nulidade do lançamento, porque: (i) as contribuições retidas das equipes de futebol
profissional lançadas foram oportunamente pagas, extintas, portanto, na forma do inc. I
do art. 151 do CTN, e (ii) as contribuições para o RAT são indevidas, eis que apuradas e
declaradas corretamente.
Subsidiariamente, caso não seja possível a avaliação da prova do pagamento das
contribuições retidas das equipes de futebol profissional, sobretudo diante do equívoco
operacional cometido (recolher e não lançar as contribuições em suas GFIP), requer que
o processo seja baixado em diligência, para que seja aferida essa situação de fato,
notadamente se as contribuições recolhidas por ela foram informadas nas GFIP das
respectivas equipes de futebol profissional.
Aduz que pretende provar o alegado com todos os meios de prova admitidos em direito
e no processo administrativo fiscal, sobretudo a partir dos documentos e informações
levantadas pela Autoridade Fiscal, e pelos documentos que acompanham sua
Impugnação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ 06 julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 2268/2288):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias a seu cargo.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (Gilrat) é determinada de acordo com a atividade preponderante da empresa
e respectivo grau de risco.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA.
A contribuição previdenciária da associação desportiva que mantém equipe de futebol
profissional corresponde a 5% da receita bruta, decorrente dos espetáculos desportivos
de que participem em todo território nacional em qualquer modalidade desportiva,
inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso
de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos
desportivos.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA DE TRANSMISSÃO DE
ESPETÁCULOS DESPORTIVOS. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
A responsabilidade pela retenção e recolhimento da contribuição previdenciária
incidente sobre a receita bruta decorrente de patrocínio, licenciamento de uso de marcas
e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos, é da
empresa ou entidade patrocinadora que enviar recursos para a associação desportiva que
mantém o clube de futebol profissional.
DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do despacho de encaminhamento requerendo diligência
A CONTOF/ECOA/DEVAT07, às fls. 2292/2293, entendeu pela necessidade de
ser realizada diligência, com o intuito de que fosse realizado demonstrativo de valores não
questionados, tendo em vista o reconhecimento por parte da RECORRENTE, em fase
impugnatória, do lançamento referente ao estabelecimento de CNPJ no 00.811.990/0006-52, nos
seguintes termos:
“Na Impugnação apresentada, foi constatado tratar-se de questionamento parcial,
conforme transcrito abaixo (e-fls.1585):
86. A mesma ética e boa fé que pautou a postura da Impugnante no
procedimento
fiscal,
também
serão
observadas
nessa
Impugnação
Administrativa. Sendo assim, a Impugnante reconhece o lançamento referente ao
estabelecimento de CNPJ no 00.811.990/0006-52, não porque identificou
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

incorretamente a sua atividade econômica preponderante, mas porque não
observou a revogação do Decreto no 6.042/07.
87. Assim, ao invés de ter atribuído alíquota de 1% ao CNAE 8211-3/00, como
previa o Decreto no 6.042/07, a Impugnante deveria ter sujeitado a base de
cálculo desse estabelecimento à alíquota de 2%, na forma do Decreto no
6.957/09.
Assim sendo, no intuito de proceder o correto andamento processual com relação à
cobrança de eventual valor não impugnado, faz-se necessária a elaboração de
Demonstrativo dos Valores Não Questionados visando apartar os autos a fim de que
possa seguir com a parte não contestada para a Cobrança bem como viabilizar
andamento do contencioso administrativo somente da parte questionada.
Diante do exposto, e considerando a peculiaridade/complexidade da matéria, proponho
o encaminhamento à VR-07RF-DEFIS para que se proceda elaboração do cálculo dos
valores não questionados, com posterior retorno à CONTOF/ECOA/DEVAT07 para
prosseguimento.”
Em resposta, a fiscalização apresentou análise do Acórdão no 106-014.264,
concluindo com o que segue:
3) Há um equívoco no Acórdão no 106-014.264, à fl. 2287 e no despacho de folhas
2292-2293, induzido pela impugnação da empresa conforme expresso à folha 2287, pois
não houve nenhum lançamento de contribuição para o estabelecimento de CNPJ
00.811.990/0006-52 no processo administrativo no 16682.721063/2020-63.
Houve somente lançamentos de contribuição para os estabelecimentos de CNPJ
00.811.990/0001-48 e 00.811.990/0004-90, conforme demonstrado na planilha Anexo 5
(folha 708), item 5.17 do Relatório Fiscal (folha 60) e planilha Anexo 6 (folhas 709 a
712) do processo administrativo no 16682.721063/2020-63.
Assim, não há “Valores Não Questionados”; não há valores não impugnados; pois
TODOS OS VALORES LANÇADOS neste processo administrativo no
16682.721063/2020-63 foram impugnados pela empresa.
Portanto, não há parte NÃO CONTESTADA para ir para COBRANÇA. Tudo foi
contestado e deve prosseguir o contencioso administrativo para TODO o processo
administrativo.
É o que eu tenho a manifestar sobre o pedido de elaboração de Demonstrativo dos
Valores Não Questionados.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 23/08/2021,
conforme termo de ciência por abertura de mensagem, de fl. 2307, apresentou o recurso
voluntário de fls. 2311/2335 em 21/09/2021.
Em suas razões, alega a RECORRENTE que as GPS emitidas pela GLOBOSAT
para recolhimento da contribuição retida na fonte, foi confeccionada equivocadamente em nome
dos Clubes, mas que os contratos firmados pela GLOBOSAT junto aos Clubes de futebol para
cessão de direitos de captação, fixação, exibição e transmissão em televisão dos seus jogos, junto
aos extratos bancários acostados aos autos, demonstram que, apesar do equívoco formal na
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

elaboração das guias, os recolhimentos das contribuições retidas efetivamente foram realizadas
pela GLOBOSAT.
Relata que a DRJ, apesar de ter reconhecido a existência de pagamentos, entendeu
que “por não terem sido informados corretamente em seu CNPJ, bem como pelo fato de não
terem sido informados em GFIP, não podem ser inequivocadamente vinculados aos fatos
geradores e comprovar o pagamento das contribuições devidas pelo autuado, na qualidade de
responsável tributário”.
Destarte, alega que, ao demonstrar mediante farto conjunto probatório que os
pagamentos efetivamente ocorreram, que os valores correspondem exatamente aos lançados das
guias, que os recolhimentos se deram nas datas de vencimento correspondentes e que a
GLOBOSAT era o único sujeito passivo possível para esse tributo, caberia à DRJ, ao menos,
analisar de forma mais diligente os fundamentos da defesa em busca da verdade material, mas
nada disso foi feito.
Dessa forma, requer a nulidade do acórdão da DRJ, por violação ao princípio da
verdade material, à medida que não analisou os fundamentos da defesa e as provas apresentadas,
devendo ser determinado o retorno dos autos à DRJ para realização de novo julgamento.
Em tópico subsequente, quanto à contribuição previdenciária devida por
associações desportiva que mantém equipe de futebol profissional, a RECORRENTE reitera os
argumentos de que demonstrou o erro formal incorrido, bem como comprovou cabalmente que,
apesar da elaboração incorreta das GPS, houve o devido e regular recolhimento das
contribuições, de modo que nada seria devido.
Alega que, enquanto contratante do direito de transmissão dos espetáculos
desportivos, não era, nem nunca foi, contribuinte da contribuição previdenciária enunciada no §
6o do art. 22 da Lei no 8.212/91, mas mero responsável tributário pela retenção das contribuições
e recolhimento dos valores retidos.
Relata que apesar de adotar o código 2500 na GPS, a GLOBOSAT as pagou em
nome das cedentes do direito de transmissão (equipes de futebol profissional) e que esse
procedimento se repetiu em todas as relações jurídicas firmadas até meados de julho de 2016.
Assim, esse procedimento equivocado adotado nas obrigações acessórias levou a
Autoridade Fiscal a realizar o lançamento, porque ao constatar a inexistência de informações na
GFIP quanto ao pagamento/recolhimento das contribuições previdenciárias retidas, presumiu-se
a inadimplência, não obstante as informações prestadas pela Recorrente no decurso da
fiscalização.
Para comprovar tal fato, reacostou aos autos (i) os contratos firmados com as
equipes de futebol profissional, que deram causa ao pagamento dos direitos de transmissão dos
espetáculos desportivos e, consequentemente, à incidência da contribuição previdenciária
prevista no art. 22, § 6o, da Lei no 8.212/91; (ii) as GPS emitidas equivocadamente em nome das
equipes e (iii) os extratos bancários da Recorrente, comprovando que os pagamentos das guias
foram, de fato, por ela efetuados.
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

Alega que (i) a contribuição deve ser retida no momento do pagamento dos
direitos de imagem, sendo que o clube de futebol recebe esse provento; e (ii) não há lógica um
clube recolher uma GPS sob o código 2500, que se destina ao recolhimento de contribuições
retidas. Como poderia uma equipe de futebol profissional reter contribuição previdenciária dela
própria e efetuar o repasse ao Fisco?
Assim diante do alegado incontestável pagamento das contribuições lançadas,
requer a improcedência da exigência fiscal.
Quanto a contribuição para o RAT relata que trabalhador, quando admitido, tem a
sua função descrita em Carteira de Trabalho, com o apontamento da correspondente CBO, que
cada função exercida pelo trabalhador, individualizada pela CBO, possui uma atividade
econômica correspondente, cuja classificação é feita pelo CNAE, a qual deve ser identificada e
que individualizados os CNAEs para cada trabalhador a partir das suas CBOs, somam-se o
número de trabalhadores alocados na mesma atividade, sendo que aquela que totalizar a maior
massa será considerada a preponderante do estabelecimento para fins da verificação do grau de
risco e, consequentemente, alíquota do RAT.
Assim, alega que não se pode confundir atividade econômica do estabelecimento,
com a atividade preponderante do estabelecimento.
Relata que é preciso observar que pode haver situações em que determinada CBO
não possui um CNAE correspondente ou o CNAE não consta do Anexo V do Decreto no
3.048/98, que enuncia a relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco
conforme Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Isso acontece, em geral, em
relação a atividades-meio.
Para se definir a alíquota do RAT, o contribuinte precisa identificar, a partir das
subclasses do CNAE, qual a atividade econômica que prepondera, em quantidade de empregados
e trabalhadores avulsos, em cada estabelecimento, incluindo as atividades-meio.
Porém, alega que a autoridade fiscal insiste em não admitir a preponderância de
atividades-meio, ou de atividades que não se identificam com o objeto social do contribuinte,
mas, entende que as atividades-meio se destinam à finalidade ou produto principal, que devem
definir a alíquota de RAT. Neste sentido, pondera que:
Sucede que o método empregado pela Autoridade Fiscal foi superado pela IN RF13 no
1.453/14, que, ao revogar a alínea b inciso II do § 1o do art. 72 da IN RF13 no 971/09,
admitiu que atividades-meio ou não identificadas com o objeto social do contribuinte
preponderem, definindo a alíquota do RAT do estabelecimento correspondente.
O sofismo, senão deslealdade, da Autoridade Fiscal prossegue nos itens 3.26 e 3.27 do
Relatório Fiscal. Nestes, a Autoridade Fiscal sugere que a CBO identifica as funções
por CNAE, salientando, por exemplo, que o CBO 261129 (Editor) seria específico do
CNAE 6022-5/01.
Contudo, essa vinculação de CBO para CNAE é uma invenção da Autoridade Fiscal
apresentada como um dado absoluto e irretocável, definido por alguma autoridade ou
legislação. Além de negar a fonte, o que prejudica demasiadamente a defesa, a
Autoridade Fiscal apresenta essa lógica como dado objetivo, cuja contestação seria
meramente formal.
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

O CBO não vincula a função por CNAE, simplesmente porque uma mesma função pode
existir em inúmeras atividades econômicas. O CBO 261129 de Editor, vinculado
exclusivamente ao CNAE 6022-5/01 pela Autoridade Fiscal, pode existir em inúmeras
outras atividades econômicas, como, por exemplo, CNAEs 6021-7/00 (Televisão
Aberta) e 5012-3/01 (Edição de Jornal).
Ademais, a própria racionalidade da contribuição ao RAT rechaça as conclusões
fazendárias.
Nos termos do art. 22, II, da Lei no 8.212/91, esse tributo tem por finalidade custear a
aposentaria especial, devida aos segurados que trabalhem sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, bem como o auxílio-doença (arts. 57 e 58,
Lei no 8.213/91). Para tanto, a lei previu três alíquotas – 1%, 2% e 3% –, que são
atribuídas ao contribuinte de acordo com os riscos ambientais do trabalho.
Essa sistemática atribui à contribuição ao RAT natureza securitária, pois quanto maior à
exposição ao risco, maior a probabilidade do dano e, consequentemente, maior será a
contribuição para acobertar os benefícios previdenciários dele decorrentes,
independentemente da capacidade econômica do contribuinte.
É por essa razão que o grau de risco é definido por estabelecimento e a partir da
atividade que conte com o maior número de segurados naquela localidade, pois essa
função representa a maior a exposição ao risco ao qual o estabelecimento está
submetido.
Isso deixa claro que não há qualquer sentido em vincular às atividades-meio às
atividades-fim, pois essa correlação, afora não ser necessariamente verdadeira, desvirtua
a exposição ao risco e, consequentemente, à necessidade de financiamento.
A GLOBOSAT aplicou, ipsis litteris, o método previsto no inciso II do § 1o do art. 72
da IN RFB no 971/09, com redação dada pela IN RFB no 1.453/14. Por um, identificou
os empregados e trabalhadores avulsos por estabelecimento. Por dois, a partir das
funções desempenhadas por eles, atribuiu uma atividade econômica correspondente, a
partir da subclasse do CNAE. Por fim, identificou o CNAE que preponderou, em
número de empregados e trabalhadores avulsos, atribuindo a alíquota de RAT
correspondente.
O método e o step by step foram detalhados e comprovados à Autoridade Fiscal, que,
não obstante a compreensão, preferiu o sofismo para driblar a IN RFB no 1.453/14,
impedindo que a GLOBOSAT aferisse seu RAT pela atividade econômica que
realmente preponderava em seus estabelecimentos, no que foi chancelada pelo acórdão
recorrido.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 2740
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

MÉRITO
Necessidade de Diligência. Da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta de
Associações Desportivas que Mantêm Equipe de Futebol Profissional em Substituição à
Contribuição Patronal
Conforme exposto, alega a RECORRENTE que as GPSs emitidas pela
GLOBOSAT para recolhimento da contribuição retida na fonte, foi confeccionada
equivocadamente no CNPJ dos Clubes no período de 02/2016 a 06/2016, mas que os contratos
firmados pela GLOBOSAT junto aos Clubes de futebol para cessão de direitos de captação,
fixação, exibição e transmissão em televisão dos seus jogos, junto aos extratos bancários
acostados aos autos, demonstram que, apesar do equívoco formal na elaboração das guias, os
recolhimentos das contribuições retidas efetivamente foram realizadas pela GLOBOSAT.
Assim, esse procedimento equivocado adotado nas obrigações acessórias levou a
Autoridade Fiscal a realizar o lançamento, porque ao constatar a inexistência de informações na
GFIP quanto ao pagamento/recolhimento das contribuições previdenciárias retidas, presumiu-se
a inadimplência, não obstante as informações prestadas pela RECORRENTE no decurso da
fiscalização.
Alega que (i) a contribuição deve ser retida no momento do pagamento dos
direitos de imagem, sendo que o clube de futebol recebe esse provento; e (ii) não há lógica um
clube recolher uma GPS sob o código 2500, que se destina ao recolhimento de contribuições
retidas. Indaga como poderia uma equipe de futebol profissional reter contribuição
previdenciária dela própria e efetuar o repasse ao Fisco?
Diante do alegado incontestável pagamento das contribuições lançadas, requer a
improcedência da exigência fiscal.
Pois bem, quanto à contribuição previdenciária da associação desportiva que
mantém equipe de futebol profissional, sabe-se que ao receber recursos de empresa ou entidade,
a título de transmissão de espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e
recolher o percentual de cinco por cento da receita bruta decorrente do evento, com base no
artigo 22, § 6o e § 9o da lei 8.212/91 e nos artigos 201 inciso I, 202 e 205, caput e § 3o do Decreto
no 3.048/99:
Art.22 [...]
§ 6o A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol
profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e II
deste artigo, corresponde a cinco por cento da receita bruta, decorrente dos espetáculos
desportivos de que participem em todo território nacional em qualquer modalidade
desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio,
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão
de espetáculos desportivos.
[...]
§ 9o No caso de a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional
receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licenciamento de uso de
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última
ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de cinco por cento da
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido
na alínea "b", inciso I, do art. 30 desta Lei.
Ademais, conforme aponta o Relatório Fiscal, a Instrução Normativa RFB No 971
de 13/11/2009, prevê em eu art. 251, inciso III, e §1o que:
Art. 251. A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições sociais será:
(...)
III - da empresa ou entidade patrocinadora que enviar recursos para a associação
desportiva que mantém o clube de futebol profissional, na hipótese da alínea "b" do
inciso II e da alínea "b" do inciso III do caput do art. 249, inclusive no caso do concurso
de prognóstico de que trata a Lei no 11.345, de 2006 ;
§ 1o A empresa ou a entidade patrocinadora que, a título de patrocínio, licenciamento de
uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos,
repassa recursos à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional,
está obrigada a reter a contribuição prevista na alínea "b" do inciso II e na alínea "b" do
inciso III do art. 249, mediante desconto do valor dos recursos repassados, inclusive no
caso do concurso de prognóstico de que trata a Lei no 11.345, de 2006 .
Portanto, de acordo com a legislação supra, ao remunerar associações desportivas
que mantém equipe de futebol profissional pela transmissão de espetáculos desportivos, a
RECORRENTE torna-se responsável por reter e recolher a contribuição correspondente a cinco
por cento da receita bruta decorrente da transmissão do evento, devendo declarar os fatos
geradores e bases de cálculo correspondentes em sua GFIP.
Inequívoco é o fato de que a RECORRENTE não efetuou os recolhimentos no seu
CNPJ, bem como deixou de declarar em sua GFIP os fatos geradores e as bases de cálculo
correspondentes aos recolhimentos.
Porém, alega a RECORRENTE que as GPS’s emitidas para recolhimento da
contribuição retida na fonte foram confeccionadas equivocadamente em nome dos Clubes,
acostando aos autos, novamente, documentos probatórios para atestar a veridicidade de tais fatos
(fls. 2336/2719), quais sejam:
 contratos firmados com as equipes de futebol profissional, que deram
causa ao pagamento dos direitos de transmissão dos espetáculos
desportivos
e,
consequentemente,
à
incidência
da
contribuição
previdenciária prevista no art. 22, § 6o, da Lei no 8.212/91;
 GPS emitidas equivocadamente em nome das equipes;
 comprovantes de recolhimentos de valores; e
 extratos bancários da GLOBOSAT, comprovando que os pagamentos das
guias foram, de fato, por ela efetuados.
Em suas razões recursais, afirma que (fl. 2321):
Enquanto o inadimplemento da primeira obrigação (retenção) enseja sanção pelo
descumprimento de obrigações acessórias (deveres instrumentais), o descumprimento
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

da segunda impõe sub-rogação passiva das obrigações do contribuinte, atribuindo à
empresa contratante da transmissão do espetáculo desportivo a sujeição passiva
tributária.
A Autoridade Fiscal não identificou a primeira inadimplência, tanto que não atribuiu
nenhuma sanção à GLOBOSAT pela falta de retenção das contribuições previdenciárias
devidas pelas equipes de futebol profissional remuneradas pelo direito de transmissão
dos espetáculos desportivos. (...)
A segunda obrigação – pagar/recolher as contribuições previdenciária retidas –,a
despeito da opinião da Autoridade Fiscal, também foi satisfeita integralmente pela
GLOBOSAT, como cabalmente comprovado na impugnação.
Em outras palavras, a RECORRENTE afirma ser inequívoco que a empresa
GLOBOSAT efetuou a retenção do percentual de 5% sobre os valores pagos às entidades
desportivas (tanto que não lançou qualquer multa pelo descumprimento de obrigação acessória).
No entanto, efetuou o lançamento da obrigação principal por não ter verificado o recolhimento
deste valor retido.
Ocorre que, segundo a RECORRENTE, o valor retido foi integralmente
recolhido, mas o foi feito através de GPS elaborada em nome das as cedentes do direito de
transmissão (equipes de futebol profissional), mesmo tendo adotado o correto código de
recolhimento 2500 (“Associação Desportiva que Mantém Equipe de Futebol Profissional -
Receita Bruta a Título de Patrocínio, Licenciamento de Uso de Marcas e Símbolos, Publicidade,
Propaganda e Transmissão de Espetáculo - CNPJ - Retenção e recolhimento efetuado por
empresa patrocinadora em seu próprio nome”).
Em suma, afirma que “apesar dos meros erros formais no preenchimento das
GPS e da falta de informação nas GFIPs correspondentes, houve os devidos recolhimentos das
contribuições previdenciárias retidas, realizados pela GLOBOSAT” (fls. 2322/2323).
Em análise dos fatos e das mesmas documentações acostadas em fase recursal,
entendeu a DRJ que (fl. 2283 e ss):
De fato, foram apresentados comprovantes de pagamento relativos à transmissão de
espetáculos esportivos e GPS (código de pagamento 2500) com indicação do CNPJ das
associações desportivas e não no CNPJ do autuado, referentes às competências 02/2016
a 06/2016.
Todavia, para que tais recolhimentos pudessem ser considerados pela Autoridade Fiscal,
o impugnante deveria ter providenciado o ajuste das guias de recolhimento (GPS),
transferindo os valores dos CNPJ das associações desportivas para o seu CNPJ e deveria
ter enviado GFIP retificadoras contemplando tais valores, o que não ocorreu.
Embora a defesa afirme que realizou a retenção das contribuições, tem-se que o autuado
deixou de cumprir a obrigação principal na medida em que os recolhimentos foram
efetuados no CNPJ das associações desportivas, em vez do seu CNPJ, bem como,
deixou de cumprir a obrigação acessória ao deixar de declarar, em sua GFIP, os fatos
geradores e as bases de cálculo correspondentes aos recolhimentos. Dessa feita, correto
o procedimento fiscal, não havendo que se falar em nulidade do lançamento, ou
ocorrência de bis in idem.
Isso porque os valores que o contribuinte afirma ter recolhido por meio das GPS, por
não terem sido informados corretamente em seu CNPJ, bem como pelo fato de não
terem sido informados em GFIP, não podem ser inequivocadamente vinculados aos
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

fatos geradores e comprovar o pagamento das contribuições devidas pelo autuado, na
qualidade de responsável tributário.
Embora tivesse conhecimento do seu erro, desde 07/2016 (como afirma em sua defesa),
o impugnante não buscou corrigi-lo, mediante ajuste das guias de recolhimentos e
entrega de GFIP retificadoras. Assim, corretamente, tais recolhimentos não foram
considerados pela Fiscalização na apuração dos valores lançados (foram consideradas
quitadas apenas as contribuições pagas por meio de GPS em nome do autuado, ou seja,
aquelas recolhidas a partir de 07/2016).
Por meio de consulta realizada aos sistemas informatizados da RFB (GFIPWEB)
verifica-se que mesmo após a autuação o contribuinte não enviou GFIP retificadoras
para as competências 02/2016 a 06/2016. As informações prestadas permanecem
exatamente as mesmas que foram consideradas pela Autoridade Fiscal quando do
lançamento.
Nesse ponto, é importante destacar que, ainda que tivesse sido providenciado o ajuste
das guias de recolhimento, ainda assim o autuado deveria ter retificado as GFIP, afim de
que os recolhimentos pudessem ser inequivocamente vinculados às contribuições
declaradas.
Importante destacar, ainda, que, pela interpretação do disposto na Lei no 8.212/1991,
artigo 32, inciso IV, combinado com o disposto na § 7o do artigo 33 da mesma Lei e, em
conformidade com o contido no RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, artigo 225,
inciso IV, §1o, a GFIP é o instrumento de confissão de dívida/constituição de crédito
que deve ser utilizado pelo contribuinte para declarar as contribuições que entende
devidas na competência. Dessa feita, a Autoridade Tributária não pode substituir o
sujeito passivo e apropriar valores recolhidos, sem que haja vinculação inequívoca entre
os valores declarados/confessados pelo contribuinte, por meio da GFIP, e os valores
constantes nas GPS (guias de recolhimento da Previdência Social).
Por essa razão, os valores recolhidos por meio de GPS no CNPJ dos clubes de futebol,
não declarados por meio de GFIP não puderam e não podem ser considerados/abatidos
na apuração das contribuições lançadas.
Portanto, não procedem as alegações apresentadas pelo impugnante, não havendo que se
falar em bis in idem e nem em nulidade do lançamento.
Ou seja, como exposto pelo RECORRENTE, houve inequívoco reconhecimento
de valores adimplidos com base no CNPJ das associações desportivas, e não da GLOBOSAT.
Porém, entendeu a autoridade julgadora que não se poderia vincular de forma inequívoca os
pagamentos com os valores devidos, pois a GLOBOSAT não promoveu a retificação das GPSs
nem das GFIPs.
Analisando a documentação apresentada pela RECORRENTE, entendo pela
verossimilhança de suas alegações. Neste sentido, verifica-se o recolhimento para diversos
valores, conforme abaixo demonstrado, de forma aleatória:
Fev/2016:
R$ 60.000.000,00 pagos ao SPFC (base de cálculo – fl. 311)
Comprovantes de fls. 2338/2343 atestam o recolhimento de R$ 3.000.000,00 em
18/03/2016, sob o código 2500, porém com o CNPJ 60.517.984/0001-04 (SAO PAULO
FUTEBOL CLUBE)
Mar/2016:
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

R$ 30.327.550,00 pagos ao Grêmio (base de cálculo – fl. 311)
Comprovantes de fls. 2561/2569 atestam o recolhimento de R$ 1.516.377,50 em
20/04/2016 sob o código 2500, porém com o CNPJ 92.797.901/0001-74 (GREMIO
FOOTBALL PORTO ALEGRENSE)
Abril/2016:
R$ 46.900.000,00 pagos ao Flamengo (base de cálculo – fl. 311)
Comprovantes de fls. 2396/2398 atestam o recolhimento de R$ 2.345.000,00 em
24/05/2016 sob o código 2500, porém com o CNPJ 92.797.901/0001-74 (CLUBE DE
REGATAS DO FLAMENGO)
Maio/2016:
R$ 13.400.000,00 pagos ao Vasco (base de cálculo – fl. 312)
Comprovantes de fls. 2347/2349 atestam o recolhimento de R$ 670.000,00 em
23/06/2016 sob o código 2500, porém com o CNPJ 92.797.901/0001-74 (CLUB DE
REGATAS VASCO DA GAMA)
Junho/2016:
R$ 26.800.000,00 pagos ao Vitória (base de cálculo – fl. 312)
Comprovantes de fls. 2356/2358 atestam o recolhimento de R$ 1.340.000,00, contudo
em nome do Sport Club do Recife em 24/05/2016 sob o código 2500, relativo ao valor
pago, na mesma quantia, em abril/2016.

R$ 3.366.186,36 (R$ 2.680.000,00 + R$ 617.567,72) pagos à Chapecoense (base de
cálculo – fl. 312)
Comprovantes de fls. 2708/2709 atestam o recolhimento de R$ 168.309,32 em
23/07/2016 sob o código 2500, porém com o CNPJ 83.018.788/0001-90
(ASSOCIACAO CHAPECOENSE DE FUTEBOL)
A despeito do equivoco relacionado à documentação relativa ao recolhimento da
contribuição incidente sobre os R$ 26.800.000,00 pagos ao Vitória em jun/2016, entendo pela
verossimilhança das alegações da RECORRENTE quando afirma que, de fato, promoveu os
recolhimentos sendo que através dos CNPJs das associações desportivas.
Desta forma, com a devida vênia ao entendimento da ilustre autoridade julgadora
de primeira instância, entendo que o mero erro na guia de recolhimento dos valores não pode ser
impedimento para que o sujeito passivo se aproveite dos mesmos, caso seja atestado que as
quantias recolhidas permanecem disponíveis (ou seja, que não foram utilizadas para, por
exemplo, eventuais compensações de qualquer parte envolvida).
Não se trata, o presente caso, de uma simulação engrenada pelo sujeito passivo
para pagar menos tributos através de recolhimentos realizados por CNPJ distinto do seu (situação
em que, particularmente, entendo pela impossibilidade de aproveitamento dos valores), mas sim
de evidente erro no procedimento de recolhimento de tais valores à União.
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

A autoridade julgadora de primeira instância questiona a falta de retificação das
GFIPs e GPSs por parte da GLOBOSAT. Contudo, sabe-se que eventual retificação após o início
da fiscalização não surtiria qualquer efeito.
A despeito do entendimento firmado na decisão recorrida, entendo que mesmo
não tendo a empresa efetuado os referidos recolhimentos no seu CNPJ, bem como ter ela
deixado de declarar em sua GFIP os fatos geradores e as bases de cálculo correspondentes aos
recolhimentos, cabe analisar se, de fato, houve o recolhimento de todas as contribuições ora
lançadas em questão, ainda que com base em CNPJ diverso, com o intuito de evitar que haja um
enriquecimento ilícito por parte da União, tendo em vista que os exemplos acima apontados
convergem para esse fato.
Até porque, como bem aponta a RECORRENTE, é no mínimo estranho uma
associação desportiva realizar recolhimentos mediante o código 2500, que possui a seguinte
descrição: “Associação Desportiva que Mantém Equipe de Futebol Profissional - Receita Bruta
a Título de Patrocínio, Licenciamento de Uso de Marcas e Símbolos, Publicidade, Propaganda e
Transmissão de Espetáculo - CNPJ - Retenção e recolhimento efetuado por empresa
patrocinadora em seu próprio nome”. Ou seja, recolhimento efetuado por empresa
patrocinadora em seu próprio nome, situação em que não se enquadraria a associação
desportiva.
Dessa forma, proponho a transformação do julgamento em diligência, para que
sejam verificados todos os recolhimentos de GPS com código de pagamento 2500 efetuados
pelos CNPJs das associações desportivas em análise (fls. 311/312) no período em questão
(02/2016 a 06/2016). Posteriormente, com base no valor recolhido, será possível constatar os
recolhimentos atrelados aos contratos firmados pelas respectivas associações desportivas com a
GLOBOSAT, devendo-se verificar se os recolhimentos permanecem disponíveis ou se foram
utilizados de alguma forma (compensação, restituição, etc.).
Após estes esclarecimentos, solicita-se a elaboração de relatório circunstanciado
indicando todos os recolhimentos disponíveis (efetuados nos CNPJs das associações desportivas)
que coincidem com o crédito tributário lançado.
Posteriormente, deve-se conceder prazo para a RECORRENTE se manifestar e,
após, remeter o processo de volta ao CARF para julgamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
para que a unidade preparadora verifique todos os recolhimentos de GPS com código de
pagamento 2500 efetuados pelos CNPJs das associações desportivas em análise (fls. 311/312) no
período em questão (02/2016 a 06/2016). Posteriormente, com base no valor recolhido, será
possível constatar os recolhimentos atrelados aos contratos firmados pelas respectivas
associações desportivas com a GLOBOSAT, devendo-se verificar se os recolhimentos
permanecem disponíveis ou se foram utilizados de alguma forma (compensação, restituição,
etc.).
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 2201-000.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721063/2020-63

Após estes esclarecimentos, solicita-se a elaboração de relatório circunstanciado
indicando todos os recolhimentos disponíveis (efetuados nos CNPJs das associações desportivas)
que coincidem com o crédito tributário lançado.
Posteriormente, deve-se conceder prazo para a RECORRENTE se manifestar e,
após, remeter o processo de volta ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 2747
DF CARF MF
Original